Tribunal: TJPA
Processo: 0019804-60.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 140, §3º DO CP ? INJURIA RACIAL ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ? NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Analisando as provas produzidas durante o curso da instrução criminal, constato que autoria e materialidade do crime de injúria racial praticado em face das vítimas EDVAN, EDIVALDO e a Sra. SOCORRO SENA DA COSTA, restou comprovada por meio da prova oral produzida em juízo, com os depoimentos da testemunha de acusação e das vítimas, que ratificaram, integralmente, os elementos de informação amealhados no curso do inquérito policial, tais como os termos de declaração constantes do auto de prisão em flagrante e os registros contidos no boletim de ocorrência.As vítimas EDIVALDO JUNIOR SENA DA COSTA e EDVAN SENA DA COSTA, confirmaram a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, esclarecendo de forma minuciosa o fato criminoso, afirmando que no dia dos fatos, a apelante IVANILSE SILVA FERNANDES teria proferido ofensas, chamando-os de ?pretos, macacos, gordos que deveriam emagrecer? fato que se deu em decorrência de um desentendimento ocorrido entre as partes. (fl.36-mídia).Corroborando com a versão apresentada pelas vítimas, a testemunha Maria Lúcia Santos Lima, confirmou em juízo o conteúdo de suas declarações prestadas durante a fase de inquérito policial, fortalecendo a versão apresentada pelas vítimas, apontando a ré como autora do crime em comento, aduzindo que presenciou o momento em que a mesma ofendeu as vítimas, mencionando as palavras referentes à raça e à cor das mesmas, fornecendo informações satisfatórias a respeito da execução do crime.Conforme se percebe pela exposição da prova produzida durante o contraditório judicial, não há que se falar em falta de prova da materialidade e autoria ou ausência de prova apta à sustentar o decreto condenatório.Recurso conhecido e IMPROVIDO, nos termos da fundamentação do voto.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
APELAÇÃO PENAL Nº. 0019804-60.2014.814.0401
APELANTE: IVANILSE SILVA FERNANDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 140, §3º DO CP - INJURIA RACIAL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Analisando as provas produzidas durante o curso da instrução criminal, constato que
autoria e materialidade
do crime de injúria racial praticado em face das vítimas EDVAN, EDIVALDO e a Sra. SOCORRO SENA DA COSTA, restou comprovada por meio da prova oral produzida em juízo, com os depoimentos da testemunha de acusação e das vítimas, que ratificaram, integralmente, os elementos de informação amealhados no curso do inquérito policial, tais como os termos de declaração constantes do auto de prisão em flagrante e os registros contidos no boletim de ocorrência.
As vítimas
EDIVALDO JUNIOR SENA DA COSTA e EDVAN SENA DA COSTA
, confirmaram a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, esclarecendo de forma minuciosa o fato criminoso, afirmando que no dia dos fatos, a apelante
IVANILSE SILVA FERNANDES
teria proferido ofensas, chamando-os de ¿pretos, macacos, gordos que deveriam emagrecer¿ fato que se deu em decorrência de um desentendimento ocorrido entre as partes. (fl.36-mídia).
Corroborando com a versão apresentada pelas vítimas, a
testemunha Maria Lúcia Santos Lima
, confirmou em juízo o conteúdo de suas declarações prestadas durante a fase de inquérito policial, fortalecendo a versão apresentada pelas vítimas, apontando a ré como autora do crime em comento, aduzindo
que presenciou o momento em que a mesma ofendeu as vítimas, mencionando as palavras referentes à raça e à cor das mesmas, fornecendo informações satisfatórias a respeito da execução do crime.
Conforme se percebe pela exposição da prova produzida durante o contraditório judicial, não há que se falar em falta de prova da materialidade e autoria ou ausência de prova apta à sustentar o decreto condenatório.
Recurso conhecido e IMPROVIDO, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pelo Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 08 de outubro de 2020
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
ACÓRDÃO:
APELAÇÃO PENAL Nº. 0019804-60.2014.814.0401
APELANTE: IVANILSE SILVA FERNANDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Tratam os autos de
recurso de apelação penal
interposto por
Ivanilse Silva Fernandes
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB, em razão da prática do
crime de injuria racial
, tipificado no art. 140, §3º, do CPB.

Narra a denúncia (fls.02/04) que, no dia 30 de agosto de 2014, por volta das 21h40min, a acusada IVANILSE SILVA FERNANDES injuriou as vítimas Edivaldo da Costa e Edvan da Costa, ofendendo-lhes a dignidade e o decoro, com utilização de elementos referentes a raça e cor, proferindo os seguintes textuais: ¿(...)pretos, macacos, de gordos que deveriam emagrecer(...)¿ e, igualmente, também procedeu da mesma forma contra a vítima Socorro Sena da Costa, dizendo o seguinte: ¿(...)sua preta, macaca vai emagrecer (...).

Os autos de IPL que originaram a presente ação foram instaurados mediante portaria registrada sob o n. 247/2014.000341-1.

A denúncia foi recebida no dia 11/11/2014 (fls.06/07).

O réu foi citado em 13/02/2014 (fl.09).

Em 04/03/2015 apresentou resposta escrita à acusação (fls.12/14).

Durante a instrução probatória, nos dias 18/08/2016 e 09/11/2016, foi realizada audiência de instrução e julgamento registrada em mídia audiovisual (fls.33/35 e 39/43).

Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

Alegações finais do Ministério Público (fls.44/46).

Alegações finais da defesa (fls.50/56).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar a apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 140, §3º do Código Penal Brasileiro à pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB, em razão da prática do
crime de injuria racial
, tipificado no art. 140, §3º, do CPB.

O magistrado
a quo,
substituiu a pena com fulcro no art. 44, inciso I, do CPB, a pena privativa de liberdade acima imposta ao réu pela prestação de serviços à comunidade,
ex vi
do artigo 46 e parágrafos do CPB, cabendo ao juiz da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas a definição da entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões,
ex vi
do art. 149, incisos e parágrafos da LEP.

Inconformada, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
onde requer sua absolvição, argumentando inexistirem provas suficientes a ensejar sua condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPB (fls. 66-79).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual requer o conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória em sua integralidade. (fls. 80-85).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (fls. 90-97).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0019804-60.2014.814.0401
APELANTE: IVANILSE SILVA FERNANDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

O cerne do presente recurso de apelação está na verificação da ocorrência ou não do delito de injuria racial pela apelante Ivanilse Silva Fernandes contra as vítimas Edivaldo da Costa e Edvan da Costa. Vejamos:

A defesa sustenta que não há provas produzidas em juízo que possam sustentar uma sentença condenatória, afirmando inicialmente que a vítima SOCORRO SENA DA COSTA deixou de comparecer em juízo para ratificar, ou não, as suas declarações prestadas na fase policial, tendo em vista que a acusação desistiu de sua oitiva (fls. 26).

Além disso, a defesa afirma que durante o inquérito policial (fl. 06), a vítima EDIVALDO teria alegado que a razão da briga foi porque o mesmo teria encontrado fotos ¿sensuais¿ da filha da apelante com algumas amigas e, tendo o genitor de uma das amigas descoberto as imagens, e que teria ligado para a recorrente para lhe informar acerca da situação, fato que teria motivado a ida da recorrente até a casa da vítima EDIVALDO para ofendê-lo.

Todavia, a defesa sustenta que essa versão não foi confirmada em juízo, pois a vítima EDIVALDO teria afirmado que a apelante IVANILSE teria encontrado fotos de sua filha conversando com outras pessoas, e que teriam lhe dito que EDIVALDO teria divulgado essa informação para outras pessoas, fato que teria motivado as ofensas.

Por fim, sustenta a versão apresentada pela vítima EDIVALDO perante a autoridade judicial de que todos os vizinhos teriam presenciado o ocorrido e que o fato teria ocorrida às 22h00, conflitam com as alegações da testemunha de acusação Maria Lúcia Santos Lima.

As declarações da terceira vítima EDVAN teria sido modificada em juízo, alegando que a apelante IVANILSE teria ido a sua casa à procura de seu pai e, não o encontrando, teria ofendido as vítimas EDVAN, EDIVALDO e a Sra. SOCORRO SENA DA COSTA.

Após a sucinta demonstração das alegações defensivas e analisando as provas produzidas durante o curso da instrução criminal, constato que
autoria e materialidade
do crime de injúria racial praticado em face das vítimas EDVAN, EDIVALDO e a Sra. SOCORRO SENA DA COSTA, restou comprovada por meio da prova oral produzida em juízo, com os depoimentos da testemunha de acusação e das vítimas, que ratificaram, integralmente, os elementos de informação amealhados no curso do inquérito policial, tais como os termos de declaração constantes do auto de prisão em flagrante e os registros contidos no boletim de ocorrência.

As vítimas
EDIVALDO JUNIOR SENA DA COSTA e EDVAN SENA DA COSTA
, confirmaram a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, esclarecendo de forma minuciosa o fato criminoso, afirmando que no dia dos fatos, a apelante
IVANILSE SILVA FERNANDES
teria proferido ofensas, chamando-os de ¿pretos, macacos, gordos que deveriam emagrecer¿ fato que se deu em decorrência de um desentendimento ocorrido entre as partes. (fl.36-mídia).

Corroborando com a versão apresentada pelas vítimas, a
testemunha Maria Lúcia Santos Lima
, confirmou em juízo o conteúdo de suas declarações prestadas durante a fase de inquérito policial, fortalecendo a versão apresentada pelas vítimas, apontando a ré como autora do crime em comento, aduzindo
que presenciou o momento em que a mesma ofendeu as vítimas, mencionando as palavras referentes à raça e à cor das mesmas, fornecendo informações satisfatórias a respeito da execução do crime.

Diante dessas provas produzidas em juízo,
não há dúvida acerca da autoria e materialidade do crime de injúria racial
.

No que se refere ao delito de injuria racial, ensina Guilherme de Souza Nucci, in 'Código Penal C
omentado
, 5ª edição, Rev., Atual. eAmpl., São Paulo, editora RT, 2005, p. 569 que:
¿Aquele que, atualmente, dirige-se a uma pessoa de determinada raça, insultando-a com argumentos ou palavras de conteúdo pejorativo, responderá por injúria racial, não podendo alegar que houve uma injúria simples, nem tampouco uma mera exposição do pensamento (...), uma vez que há limite para tal liberdade. Não se pode acolher a liberdade que fira direito alheio, que é, no caso, o direito à honra subjetiva.
Do mesmo modo, quem simplesmente dirigir a terceiro palavras referentes a 'raça', cor', 'etnia', 'religião' ou 'origem', com o intuito de ofender, responderá por injúria racial ou qualificada
.¿

Destaco também que não se pode confundir a qualificadora do §3°, do art. 140 do CPB (injúria preconceituosa), com o crime de racismo previsto na Lei nº 7.716/89. Neste, pressupõe sempre uma espécie de segregação (marginalizar, por à margem de uma sociedade) em função da raça ou da cor. No caso do §3º do art. 140 do CPB, o crime é praticado através de xingamentos envolvendo a raça, cor, etnia, religião ou origem da vítima.

Conforme se percebe pela exposição da prova produzida durante o contraditório judicial, não há que se falar em falta de prova da materialidade e autoria ou ausência de prova apta à sustentar o decreto condenatório.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL ARTIGO 140, §3º DO CP INJURIA RACIAL PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Materialidade do delito: provada pelo boletim de ocorrência de fls.17,18 e 22, que confirmam as diversas injuriaspraticadas pela apelante contra a vítima, inclusive raciais. 2. Autoria delitiva: comprovada pelo depoimento da vítima, corroborado pelas testemunhas oculares do delito. 3. Não há que se falar em absolvição se devidamente provado que a apelante teve a intenção de ultrajar a vítima com relação a sua raça, infringindo ao que dispõe o artigo 140, §2º do Código Penal. 4. Recurso conhecido e IMPROVIDO, nos termos da fundamentação do voto. (2014.04603908-70, 137.349, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2014-08-29, Publicado em 2014-09-04)¿
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJURIA RACIAL. ART. 140, § 3º DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE INJURIA RACIAL COMPROVADA. Palavra da vítima, policial militar corroborada pelo testemunho de colega que presenciou o fato, onde resta comprovado que a ré ofendeu a vítima. Negativa da ré que não se mantém diante da prova oral produzida. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. Pena devidamente dosada pelo magistrado a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, desautorizando reparos. Pena base fixada em 1 ano e 7 meses de reclusão e multa no mínimo legal, diante de diversas circunstâncias judiciais consideradas negativas, aumentada em 3 meses pela reincidência, a qual vai mantida. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70052538865, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 19/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70052538865 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 19/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/02/2014)

Dispositivo

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto, e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator